Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006374-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADMIL SILVA DE MORAES - CPF: 140.444.471-87 (RECORRIDO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO DO
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente o pedido de inclusão do abono de permanência

na
base de
cálculo
do
adicional
de
férias
de
servidor

público

estadual
que, tendo
implementado

os

requisitos
para
aposentadoria

voluntária
,
optou

por

permanecer

em

atividade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o
abono
de
permanência
,
previsto
no art. 40, § 19, da
Constituição
Federal,
deve

integrar
a base de
cálculo
do
adicional
de
férias
(
terço

constitucional
) dos
servidores

públicos

estaduais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento

em

Recurso

Repetitivo
(Tema 1233) no
sentido
de que
o

abono
de
permanência

possui

natureza

remuneratória
e
permanente
,
incorporando
-se
ao

patrimônio

jurídico
do
servidor
de forma
irreversível
.

4. O
abono
de
permanência

constitui

estímulo

pecuniário
à
permanência

na

ativa
do
servidor

público
que
já

reuniu
as
condições

legais
para se
aposentar

voluntariamente
,
sendo

pago

como

contraprestação

pelo

trabalho
,
sem

denotar

reparação

ou

recomposição
patrimonial.

5. Conforme a Lei
Complementar
Estadual
no
04/1990,
em

seus

arts
.
57 e
95, a
remuneração

abrange
as
vantagens

pecuniárias
e o
terço
de
férias

deve
ser
calculado

sobre
a
remuneração
do
servidor
,
incluindo
o
abono
de
permanência

por

sua

natureza

remuneratória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
abono
de
permanência
, dada
sua

natureza

remuneratória
e
permanente
, integra a base de
cálculo
do
adicional
de
férias
(
terço

constitucional
) e
décimo

terceiro

salário
,
por
ser
considerado

vantagem

pecuniária
que
compõe
a
remuneração
do
servidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 40, § 19, da
Constituição
Federal;
Arts
. 57, 82, V, e 95 da Lei
Complementar
Estadual
no
04/1990.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Recurso

Repetitivo
, Tema 1233,
REsp
n. 1.993.530/RS,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/6/2025, DJEN de 17/6/2025; STJ,
REsp
1.192.556/PE, Tema 424; TJMT,
Turma

Recursal

Cível
, N.U 1004105-17.2023.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006374-58.2025.8.11.0001

Origem
:
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
:
Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Admil
Silva de Moraes

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Admil
Silva de Moraes
ajuizou

reclamação

em

face do
Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

estadual
,
ocupante
do cargo
efetivo
de
Agente
de Serviço de
Trânsito
junto
ao
DETRAN/MT; b)
implementou

todos

os

requisitos
para
obtenção
da
aposentadoria

voluntária
,
contudo
,
optou

por

permanecer

em

atividade

fazendo
jus
ao

abono
de
permanência
; c) o Estado de Mato Grosso
paga
o
terço
de
férias

sem

considerar
o
abono
de
permanência

como

rubrica

integrante
da base de
cálculo
; d) o
abono
de
permanência

tem

natureza

remuneratória

conforme

jurisprudência
do STJ,
devendo

integrar
a base de
cálculo
do
terço
de
férias
.
Requereu
a
inclusão
do
abono
de
permanência

na
base de
cálculo
do
terço

constitucional e efetue o pagamento da diferença do período

retroativo
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) o
abono
de
permanência
,
previsto
no art. 40, §19, da
Constituição
Federal,
tem

natureza

remuneratória
,
conforme

reconhecido

pelo
STJ (
REsp
1.192.556/PE - Tema 424); b)
trata
-se de
parcela

permanente

recebida

mensalmente
, que se
incorpora

ao

patrimônio

jurídico
do
servidor
de forma
irreversível
; c) a
jurisprudência
do STJ
tem

firmado

entendimento
de que
o

abono
de
permanência
integra a
remuneração
do cargo
efetivo
para
diversos

efeitos

legais
, inclusive
na
base de
cálculo
do
terço
de
férias
; d) a LC Estadual no 04/1990,
em

seus

arts
. 57 e 95,
estabelece
que a
remuneração

abrange
as
vantagens

pecuniárias
e que
o

terço
de
férias

será

calculado

sobre
a
remuneração
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
cerne
da
controvérsia
reside
na

possibilidade
de
inclusão
do
abono
de
permanência

na
base de
cálculo
do
adicional
de
férias
; b) a
natureza

remuneratória

atribuída

ao

abono
de
permanência
para fins
tributários

não
é
suficiente
para
determinar

sua

inclusão

na
base de
cálculo
do
adicional
de
férias
; c) o
abono
de
permanência

possui

finalidade

específica
de
incentivar
o
servidor
a
permanecer

em

atividade
; d)
trata
-se de
uma

política
de
gestão
de
pessoal
que visa
equilibrar
as
finanças

públicas
; e) o
abono

não
se
confunde
com as
parcelas

remuneratórias

ordinárias
; f) a
inclusão
do
abono

na
base de
cálculo
do
adicional
de
férias

desvirtuaria
a
finalidade
do
instituto
; g)
não

há

na

legislação

aplicável

dispositivo
que determine
expressamente
a
inclusão
do
abono
de
permanência

na
base de
cálculo
; h) a
decisão

provoca

significativo

impacto

orçamentário
e
financeiro
para o Estado.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
; b)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Abono
de
permanência
.

Nos
termos
do art. 40, § 19, da
Constituição
Federal, o

servidor

público
que
tiver

preenchido

todas
as
exigências
para a
sua

aposentadoria

voluntária
e que
opte

por

permanecer

em

atividade
,
poderá

fazer

jus

a
um
abono
de
permanência

equivalente
, no
máximo
,
ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária
,
até

completar

a

idade
para
aposentadoria

compulsória
.

Quanto a
natureza

jurídica
do
abono
de
permanência
e a
sua

utilização

como
base de
cálculo
das
férias
e
décimo

terceiro

salário
, o STJ
já
se
posicionou

em

Recurso

Repetitivo
,
sedimentando
o
entendimento
de que a
natureza
é
remuneratória
,
devendo

integrar
, para
todos

os

efeitos

legais
, a base de
cálculo
de
verbas

trabalhistas

adquiridas
com
periodicidade

anual
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA
REMUNERAÇÃO DO
SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. I. O
abono
de
permanência

constitui

estímulo

pecuniário
à
permanência

na

ativa
do
servidor

público
que
já

reuniu
as
condições

legais
para se
aposentar

voluntariamente
,
sendo

pago

até
o
implemento
dos
requisitos
para
a

aposentadoria

compulsória
,
correspondente
, no
máximo
,
ao

montante
da
contribuição

previdenciária

por

ele

devida
. II. Conforme
entendimento

firmando

em

sede
de
recurso
especial
submetido
à
sistemática

repetitiva
, o
abono
de
permanência

ostenta

natureza

remuneratória
,
porquanto
se
incorpora

ao
conjunto de
vantagens

percebidas

pelo

servidor

em

razão
do
exercício
do cargo,
sendo

pago
de forma regular
enquanto

a

atividade

laboral
for
mantida
- vale
dizer
,
como

contraprestação
/
retribuição

pelo

trabalho
-,
sem

denotar

reparação

ou

recomposição

patrimoniais
. III. O valor
correspondente
a
tal

benefício
integra
permanentemente
a
remuneração
do
servidor

enquanto

perdurar
a
relação
de
trabalho
. IV. O
cálculo
do
adicional
de
férias
e da
gratificação

natalina

deve

observar
,
por

expressa

previsão
legal, a
remuneração

percebida

pelo

servidor

público
federal. V.
Acórdão

submetido

ao

rito
do art. 1.036 e
seguintes
do CPC/2015,
fixando
-se,
nos

termos
do art. 256-Q, do RISTJ, a
seguinte

tese

repetitiva
:
O
abono
de
permanência
, dada
sua

natureza

remuneratória
e
permanente
, integra a base de
incidência
das
verbas

calculadas

sobre
a
remuneração
do
servidor

público
, tais
como
o
adicional
de
férias
e a
gratificação

natalina
(13o
salário
).
VI.
Recurso
especial
conhecido

em

parte
e
desprovido
. (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1233.
REsp
n. 1.993.530/RS,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Portanto
,
é
devido

o

pleito

autoral
, pois o
abono
de
permanência

deve
ser
utilizado

como
base de
cálculo
do
terço

constitucional
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3
o do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025